Tribunal: STF
Processo: MS 39337
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Franklin José de Assis e Luís Felipe Obregon Martins contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu embargos de divergência no RMS 63.152/SC, mantendo a denegação da segurança.



    Os impetrantes narram, em síntese, que o ato jurisdicional impugnado, proferido no bojo de recurso em mandado de segurança precedente, teria maculado direito líquido e certo ao manter a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, fixada em sessão do tribunal do júri realizada em 7/8/2019.



    Postulam, liminarmente, a suspensão da decisão proferida nos autos do processo em que fora determinada a aplicação da aludida multa (Processo nº 0012087-67.2013.8.24.0008 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC), obstando a inscrição do débito em dívida ativa e, alternativamente, a readequação do montante fixado. No mérito, requerem a concessão da segurança para “anular a decisão judicial prolatada nos autos acima indicados, cassando a multa em questão”.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso.



    Os impetrantes se insurgem contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu embargos de divergência, confirmando acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento a recurso em mandado de segurança já manejado pelos impetrantes contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC.



    Conforme entendimento consolidado, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (art. 102, I, d, da CF/1988) (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2011).



    Afora a questão da competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser “inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional”, salvo hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante (MS 31.831/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 05/11/2013; RMS 39.103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/06/2023), o que não se verifica no presente caso.



    Note-se que os impetrantes nem sequer sustentam eventual teratologia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, apontando apenas suposta divergência existente no âmbito daquela Corte.



    A rigor, os impetrantes buscam reformar decisão proferida em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de mandado de segurança proposto contra decisão do juízo que determinou a aplicação de multa do art. 265 do CPP. O acórdão que examinou a matéria ficou assim ementado:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PLENÁRIO DO JÚRI. TÁTICA DA DEFESA. MULTA DO ART. 265 DO CPP. IDONEIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É consolidada a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido que "o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP" (AgRg no RMS n. 55.414/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019).



    II - No caso, a defesa abandonou a sessão plenária, inconformada com a leitura de uma peça pela acusação, como tática de defesa, contudo, como bem observado pelo acórdão recorrido, "Abandonar um processo em curso, por mero inconformismo com o decidido em plenário, é tática processual que afronta a Justiça, notadamente quando se trata de uma sessão do Tribunal do Júri, cuja preparação é consideravelmente dispendiosa, inclusive em termos financeiros para o Estado. Segundo o art. 265 do CPP, o defensor não pode abandonar o processo, senão por motivo imperioso, sob pena de multa. Ora, não há que se falar em motivo imperioso quando o advogado, ao invés de buscar a reforma da decisão/anulação do julgamento, pela via processual adequada, simplesmente abandona o plenário, obstando a continuidade da Sessão. Assim, nos termos do art. 265 do CPP, aplicam-se aos defensores, solidariamente, multa no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, considerando, como parâmetro, o custo para realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 63152/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 20/06/2023)



    Sucede, entretanto, que mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 19/05/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/09/1998).



    A reforçar o descabimento da presente impetração, registro acórdão de relatoria da Ministra Cármen Lúcia que manteve decisão monocrática denegatória em mandado de segurança com objeto similar ao deste, justamente “por não se vislumbrar sequer indício de direito do impetrante, menos ainda qualificado como líquido e certo”. (MS 37.393 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020).



    No presente caso, é inadmissível o mandado de segurança, seja porque o writ não é remédio constitucional adequado para revisão de atos jurisdicionais do Superior Tribunal de Justiça, seja porque não há mínima demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que se busca ver reformada, a qual conta com fundamentação idônea.



    Não bastassem todos os óbices já suscitados, da leitura da petição inicial verifica-se que, em muitas passagens, os impetrantes apontam como ato coator a decisão proferida em 7/8/2019, que impôs a multa do art. 265 do CPP. É o que se infere, inclusive, do pedido formulado na peça. Considerando a aludida decisão como objeto do presente mandado, já teria decorrido o prazo legal para impetração, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator